Tribunal: TCU
Processo: 036.196/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1154/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar a seguinte autorização à unidade instrutiva, acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.196/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmelita Vieira Mancinelli (XXX.344.608-XX) ; Francisco das Chagas Fernandes (XXX.877.378-XX) ; Iracema Barros dos Santos (XXX.973.957-XX) ; Jucenan Canarinis (XXX.171.299-XX) ; Raimunda Isabel dos Santos Soares (XXX.361.894-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorização: 1.7.1. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie a retificação, no sistema e-Pessoal, do cargo do instituidor Helio Rosalvo dos Santos no formulário 2772/2023 (peça 5) , de modo a que passe a constar procurador federal, conforme comprova a pesquisa ao Siape anexada à peça 11 dos presentes autos.